Tribunal: TJBA
Processo: 8001598-66.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001598-66.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA OSINA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Pretensão recursal de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. No julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Portanto, a insurgência recursal da Defensoria Pública desmerece prosperar. A Constituição da República, no art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e o Estado tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem esteja doente. Sabe-se que é direito do cidadão e dever inarredável do Estado o fornecimento de tratamento de saúde, de difícil acesso as pessoas, com hipossuficiência financeira comprovada, que deles necessitem para uso permanente, enquanto perdurar a enfermidade. Art. 5º, caput, 6º, art. 196 e art. 203 da Carta Magna. Precedentes jurisprudenciais. A falta de dotação orçamentária específica não pode servir de obstáculo ao tratamento de saúde ao doente necessitado, sobretudo quando a vida é o bem maior a ser protegido. Desta feita, deve ser mantida a decisão apelada, vez que o direito ao pleno atendimento à saúde possui previsão Constitucional (Federal e Estadual).Sentença mantida inclusive em Reexame Necessário. Apelação Cível improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8001598-66.2018.8.05.0110, em que figura como apelante MARIA OSINA DO NASCIMENTO SANTOS e apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento à apelação, mantendo a sentença, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: